Tribunal: TJMT
Processo: 1015872-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015872-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CAROLINY MARY MESQUITA GARCIA - CPF: 327.979.901-53 (EMBARGADO), CATARINA MARIA MESQUITA GARCIA DALBEM - CPF: 241.634.221-53 (EMBARGADO), CARLOS MARIO MESQUITA GARCIA - CPF: 111.561.551-34 (EMBARGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 008.684.001-06 (EMBARGADO), BAZILIO MUNDO MIAO - CPF: 709.882.268-04 (EMBARGADO), VERA LUCIA GOMES DA SILVA ARRUDA - CPF: 790.374.961-72 (EMBARGADO), ROBERTO NEY GOMES DA SILVA - CPF: 111.893.471-72 (EMBARGADO), ELZA TEREZINHA FANTINEL - CPF: 772.674.431-68 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA COVEZZI DO VAL - CPF: 688.295.661-87 (EMBARGADO), LAERTE LEMOS DO VAL - CPF: 004.608.429-00 (EMBARGADO), JUSSARIA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 229.630.811-20 (EMBARGADO), MARCOS FERNANDES DE CASTRO - CPF: 099.469.006-10 (EMBARGADO), LEONARDO SOTIRE EPAMINONDAS - CPF: 570.247.311-68 (EMBARGADO), ROMILDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 384.338.001-59 (EMBARGADO), SAMUEL DE SOUZA MATOS - CPF: 353.380.321-04 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), CECILIA COVEZZI DO VAL - CPF: 790.926.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1015872-84.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADOS:

CAROLINY MARY MESQUITA GARCIA E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão de Id. 298216398 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0041612-21.2014.8.11.0041, promovida pelos ora Embargados, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira.

Em suas razões, aduz, em apertada síntese, a ocorrência de “
contrariedade ao disposto nos artigos 240, do Código de Processo Civil, e 405 do Código Civil, que determinam que os juros de mora devem ser contados desde a citação no cumprimento de sentença
”, bem como de omissão/contradição diante da necessidade de realização de liquidação de sentença, a ser realizada nos termos do art. 509, II, do CPC.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios acima, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 303107861).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão de Id. 298216398 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0041612-21.2014.8.11.0041, promovida pelos ora Embargados, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que os juros de mora incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo (Tema 685/STJ), bem como que, na hipótese dos autos, a apuração do
quantum debeatur
dispensa liquidação prévia, visto que os valores devidos podem ser obtidos por cálculos aritméticos.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025